Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO ANTERIOR. ÓBICE A NOVA PENHORA. INEXISTÊNCIA.
1. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede nova penhora, na esteira do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. Ademais, não há como aferir, desde logo, a total inutilidade da nova penhora.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.